Tribunal: TJSP
Processo: 0014623-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Conflito de competência – Incidente suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado, em sede de apelação redistribuída por ordem da 9a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso sob o entendimento de incompetência para apreciação da respectiva matéria – Indenização por danos materiais, em decorrência de acidente havido em rodovia, por conta de objeto metálico na pista – Falta de

Ementa:
Conflito de competência – Incidente suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado, em sede de apelação redistribuída por ordem da 9a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso sob o entendimento de incompetência para apreciação da respectiva matéria – Indenização por danos materiais, em decorrência de acidente havido em rodovia, por conta de objeto metálico na pista – Falta de fiscalização, manutenção e conservação pela empresa concessionária – Tema relacionado à responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público – Aplicação da Súmula 165 do TJ-SP – Encaminhamento dos autos à 9a Câmara de Direito Público.